Tribunal: TJDFT
Processo: 0005545-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID19. ESCOLAS PÚBLICAS E UNIVERSIDADES FECHADAS. EXCEPCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é (i) se cabe a absolvição por falta de provas; (ii) se cabe o afastamento da causa de aumento da pena, prevista no art. 40, III, Lei no 11.343/2006, em razão de o crime ter sido cometido na época da Pandemia do COVID/19; e, (iii) se cabe a aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06, vender e trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes.
5. Se o tráfico de drogas foi praticado próxima à Instituição de Ensino Público, no período da Pandemia do Covid 19, quando as escolas estavam fechadas, época que também a circulação de pessoas foi severamente reduzida, excepcionalmente, afasta-se a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em razão da inexistência de benefício de traficar próxima a um colégio fechado e com raros transeuntes.
6. Deve ser reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porque não há provas de que o réu se dedicava às atividades criminosas, inexistindo condenações penais pretéritas ao cometimento do crime de tráfico de drogas.
IV. – Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido em parte.